Tribunal: TJDFT
Processo: 0744283-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744283-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATACADAO S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargante a fim de que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pelo embargado. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 09 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator